Tribunal: TJSP
Processo: 0006494-52.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006494-52.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes MARCOS
ROBERTO DE SOUSA, JULIO CESAR DA SILVA FERNANDES e MARCOS
ANTONIO DE OLIVEIRA, Apelantes/Apelados EDUARDO BARBOSA DA SILVA e
DOUGLAS DE OLIVEIRA DE ABREU, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a matéria
preliminar, negaram provimento aos recursos do Ministério Público e dos corréus
Douglas de Oliveira Abreu, Marcos Antonio de Oliveira, Eduardo Barbosa da Silva e
Marcos Roberto de Souza, mantendo-se, em relação a eles, a respeitável sentença
recorrida. Deram provimento parcial ao recurso de Julio Cesar da Silva Fernandes,
para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Fica mantida no mais a respeitável
sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302
Apelantes: MARCOS ROBERTO DE SOUSA, JULIO CESAR DA SILVA
FERNANDES e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Aptes/Apdos: EDUARDO BARBOSA DA SILVA e Douglas de Oliveira de Abreu
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaú
Voto no 45.761
Os réus foram denunciados, Douglas de Oliveira de Abreu,
vulgo “Tato” e “Neto”, como incurso no artigo 33, caput, por cinco vezes, e artigo 35,
ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material; Marcos Antonio de Oliveira, vulgo
“Do Queijo”, como incurso no artigo 33, caput, por quatro vezes, e artigo 35, ambos da Lei
no 11.343/06, em concurso material; Eduardo Barbosa da Silva, vulgo “Barbosa”, como
incurso no artigo 33, caput, por três vezes, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, em
concurso material; Marcos Roberto de Souza, vulgo “Baia” e “Bayern de Munique”,
como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso
material; e Júlio Cesar da Silva Fernandes como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Assim porque, no ano de 2016, segundo consta da denúncia, foram apurados:
Item 1 - Fornecimento por MARCOS ANTONIO DE
OLIVEIRA, DOUGLAS DE OLIVEIRA ABREU e MARCOS ROBERTO DE SOUZA,
para fins de tráfico, de aproximadamente 265,67g de cocaína (laudo de fls. 345-347), sem
autorização e em desacordo com determinação legal a Pâmela Prudêncio Lopes;
Item 2 - Fornecimento por DOUGLAS DE OLIVEIRA DE
ABREU e MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, para fins de tráfico, de
aproximadamente 1,71g de cocaína e 3,14g de maconha, sem autorização e em desacordo
com determinação legal a Rauan Felipe Lema da Silva (laudo pericial - fls. 359-362);
Item 3 - Fornecimento por DOUGLAS DE OLIVEIRA DE
ABREU e EDUARDO BARBOSA DA SILVA, para fins de tráfico, de aproximadamente
50,680g de cocaína a Bruno Apolinário dos Santos, conforme fls. 370-373 e 374-377;
Item 4 - Fornecimento por DOUGLAS DE OLIVEIRA DE
ABREU, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e EDUARDO BARBOSA DA SILVA,
para JÚLIO CESAR DA SILVA FERNANDES, Janaína Zanotti, Aédio Pereira Sander e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
3
Isvaldo Norberto da Silva de aproximadamente 131,41g de cocaína destinada ao tráfico
(laudo - fls. 281-284);
Item 5 - Aquisição de aproximadamente 14,646kg de
maconha (laudo - fls. 287-290), para fins de tráfico, por DOUGLAS DE OLIVEIRA DE
ABREU, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e EDUARDO BARBOSA DA SILVA;
Item 6 - Associação para o tráfico de drogas entre
DOUGLAS DE OLIVEIRA ABREU, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, EDUARDO
BARBOSA DA SILVA e MARCOS ROBERTO DE SOUSA.
A ação foi julgada parcialmente procedente. Douglas e
Eduardo foram absolvidos da imputação relativa à prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, em concurso com Bruno Apolinário dos Santos, descrito no
item 3 da denúncia, com fulcro no artigo 386, II, CPP; Douglas foi condenado a 16 anos, 5
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.310 dias-
multa, no piso, pela prática, por quatro vezes, do crime previsto no artigo 33, caput, da no
Lei 11.343/06, de forma continuada, e no artigo 35 da mesma norma, em concurso
material; Marcos Antonio foi condenado a 16 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.310 dias-multa, no piso, pela prática, por
quatro vezes, do crime previsto no artigo 33, caput, da no Lei 11.343/06, de forma
continuada, e no artigo 35 da mesma norma, em concurso material; Eduardo foi condenado
a 13 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.858
dias-multa, no piso, pela prática, por duas vezes, do crime previsto no artigo 33, caput, da
no Lei 11.343/06, de forma continuada, e no artigo 35 da mesma norma, em concurso
material; Marcos Roberto foi condenado a 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.496 dias-multa, no piso, pela prática dos
crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, em concurso
material; Julio Cesar foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Apelo do corréu Douglas, arguindo, em preliminar, o direito
de recorrer em liberdade. No mérito, busca a absolvição, alegando não haver prova em seu
desfavor. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base “no mínimo legal de 1 ano e 08
(oito) meses, tendo em vista que não há justificativa na sentença para majorar a pena”
(fls. 1320-1332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
4
Apelo do réu Marcos Roberto. Aduz, em preliminar, a
nulidade da decisão, por violação expressa do devido processo legal, pois impossibilitou a
produção de provas imprescindíveis para a comprovação de sua inocência, quais sejam, a
realização de perícia fonográfica e a oitiva da testemunha Pamela Prudêncio. Pugna, ainda,
pela nulidade do feito, por falta de citação dele apelante e dos demais corréus para a
audiência realizada em 23.5.2018. No mérito, requer a absolvição pelo tráfico de drogas,
por insuficiência das provas, nos termos do art. 386, V e VII do CPP. Aduz, ademais, não
haver provas nos autos que aponte que os acusados estivessem agrupados de forma estável
e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, não restando configurado o crime
de associação (fl. 1436-1448).
Em suas razões, os réus Eduardo, Julio Cesar e Marcos
Antônio aduzem a nulidade da prova colhida por meio de interceptação telefônica,
alegando violação do direito à intimidade e privacidade. No mérito, alega que a
condenação foi um “equívoco”, não havendo mínima prova de sua participação nos delitos
(fls. 1396-1406).
Apelo do Ministério Público buscando a condenação dos réus
Douglas e Eduardo também pela prática do crime de tráfico de drogas, praticado em
concurso com Bruno, conforme fatos descritos no item 3 da denúncia, posto restara
evidente pelos relatos das testemunhas de acusação, que corroboraram a tese exposta na
denúncia, coadunando-se com a prova técnica produzida (interceptação telefônica) durante
a investigação conduzida pelo Ministério Público. Alega não haver dúvida quanto a
materialidade do delito, porquanto constatado que o objeto apreendido e periciado se trata
de droga ilícita, prevista no regramento próprio da Anvisa. Sustenta que a magistrada,
quando muito, “diversamente do que concluiu na r. sentença, apenas deveria considerar a
dúvida no momento da dosimetria da pena, em razão da potencialidade lesiva da droga,
mas não para sustentar a absolvição”. Aduz, outrossim, inadequado manter os réus
Douglas e Eduardo “impunes unicamente em razão de mero erro material na descrição da
forma em que se apresentava a cocaína apreendida nos autos” (fls. 1362-1373).
Contrarrazões às fls. 1413-1416 (Douglas); 1418-1432
(Eduardo) e 1451-1505 (Ministério Público).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
5
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento dos recursos da defesa e provimento ao apelo do Ministério Público (fls.
2226-2232).
É o relatório.
O direito ao apelo em liberdade suscitado pelo corréu
Douglas resta prejudicado nesta ocasião. Deveria ser formulado ao Juiz do processo, com
eventual impetração de habeas-corpus para esse fim. Agora, quando do julgamento do
apelo, nada há para se determinar a esse respeito.
Relativamente ao pedido de nulidade da prova colhida por
meio de interceptação telefônica, aduzida pelos corréus Eduardo, Julio Cesar e Marcos
Antonio, anote-se que a Constituição Federal a proíbe, salvo nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer. A Lei 9.296, de 24.7.96 a permitiu mediante
autorização do juiz competente (artigo 1o), quando existir indícios razoáveis de
autoria ou participação em infração penal (artigo 2o, I), cuja prova não possa
ser realizada de outra maneira e o crime for sancionado com pena de reclusão
(incisos II e III). Isso para evitar seja violada a comunicação telefônica sem
motivação razoável. Contudo, a tutela do direito à inviolabilidade das
comunicações telefônicas não se erige em escudo para a prática de crimes.
Tutela-se a intimidade das pessoas, mas dentro de
limites postos na Carta Política e no ordenamento jurídico que a ela se
submete e se a norma maior permite a quebra do sigilo telefônico e essa
medida realiza-se na forma da lei, não há ilegalidade posterior ditada pelo
conteúdo da escuta registrada licitamente.
Também, não há se anular a decisão, porque não realizada
perícia fonográfica e a oitiva da testemunha Pamela, alegando o apelante Marcos Roberto
que houve violação expressa do devido processo legal. Se imprescindível a prova e não
realizada, isso beneficiaria a defesa, não havendo porque se anular a sentença para que,
eventualmente, pudesse a acusação servir-se do resultado. Portanto, no exame da
imputação delituosa, se a ausência da prova deixar margem a dúvida no processo, porque
do conjunto probatório não restaria demonstrada, eficazmente, a pretensão punitiva, então a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
6
solução deveria ser favorável ao réu. Desse modo, a matéria entrelaça-se ao mérito da
acusação, cabendo verificar-se, ao exame deste, se órgão acusador desincumbiu-se
satisfatoriamente do ônus de demonstrar suas alegações.
Tocante a alegada nulidade do processo pela ausência de
citação, conforme já observado pelos promotores de justiça, nas contrarrazões
apresentadas, “extrai-se às fls. 1002 que, em decorrência desse fato, embora tenham todos
sidos notificados para apresentação de defesa preliminar, determinou-se a citação de
todos e posterior manifestação para ratificação dos atos processuais já praticados”.
Portanto, “todos os apelantes estiveram cientes do processo, devidamente representados
por seus advogados, que sempre atuaram efetivamente no feito” (fls. 1460-1461).
Ademais disso, não há nulidade sem que se demonstre o
prejuízo para a parte que a alega. Assim, se o ato praticado atingiu, da forma como
realizado, sua finalidade, deve o juiz considerá-lo válido, consoante dispõe o art. 563, do
Código de Processo Penal, com o qual se ajusta o artigo 566 do mesmo estatuto, ao
determinar: “Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.
Afastam-se, portanto, todas as preliminares e passa-se, agora,
à análise do mérito dos recursos.
Segundo se infere dos autos, foi instaurado Procedimento
Investigatório Criminal em outubro de 2016 a fim de apurar existência de grupo criminoso
voltado à prática de tráfico de drogas na cidade de Jaú/SP e região.
Conforme minuciosos relatórios juntados aos autos (fls.
178-340 e 413-435), apurou-se, especialmente por meio de interceptações telefônicas, o
envolvimento de todos os réus com o comércio ilícito de entorpecentes, bem como a
associação criminosa para este crime, entre Douglas de Oliveira de Abreu, Marcos Antonio
de Oliveira, Eduardo Barbosa da Silva e Marcos Roberto de Souza.
Interrogados em juízo, com depoimentos gravados em mídia
audiovisual, os réus negaram os delitos. Douglas alegou desconhecer as acusações, sendo
preso porque estava foragido em Jaú, sustentando “perseguição da parte dele (policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
7
Jovair França Junior)”, sendo várias vezes abordado por ele, dizendo fosse seu objetivo
fazê-lo “mofar na cadeia”. Indagado, alegou não conhecer os outros acusados, nem as
pessoas mencionadas na denúncia (mídia).
Por sua vez, Marcos Roberto negou os crimes. Disse
permanecera muito tempo preso, mas saiu e resolveu parar com o crime. Conhece Marcos
Antonio faz muito tempo, ficaram presos juntos, não se recordado em que presídio o
encontrou. Confirmou o apelido “Baia” e indagado sobre o fato narrado no dia 26 de
outubro de 2016, em que supostamente teria entregado droga a Pamela, afirmou, nenhum
policial esteve na sua casa, sendo que ficou solto mais de dois anos e nunca foi abordado.
Em sua vez, Eduardo alegou sequer falara com qualquer das
pessoas mencionadas no processo. Esclareceu já estivesse preso, respondendo por
associação, quando foi acusado neste processo. Julio Cesar afirmou já fora condenado por
tráfico de drogas e desconhece os réus. Indagado sobre as acusações, Marcos Antonio
aduziu que em 2016 estava preso há oito anos, 'sem contato com mundo na rua', não fez
ligações do presídio e não tem o vulgo “Queijo”. Nega qualquer procedimento
administrativo por posse de celular e não conhece os corréus.
Entretanto, existem elementos probatórios que alicerçam as
razões para as condenações.
Assim porque, tocante ao item 1 da denúncia, em
interceptação telefônica, apurou-se que no dia 27.10.2016, DOUGLAS fez vários contatos
com Pâmela Prudêncio Lopes e esta, a pedido de MARCOS ANTONIO, réu preso,
combinou com DOUGLAS a retirada de 350g de cocaína na residência de MARCOS
ROBERTO, um dos associados de DOUGLAS no tráfico de drogas. Assim, realizada
vigilância no local, policiais militares avistaram Pâmela arremessando uma bolsa logo após
visualizar a viatura policial, contendo em seu interior 265,67g de cocaína (laudo de fls.
345-347). Indagada, Pamela afirmou fora buscar a droga para entrega, sem revelar os
nomes, sendo imediatamente presa e denunciada pelo tráfico de drogas, nos autos do
Processo no 0010648-50.2016.8.26.0302.
A transcrição dos diálogos (fls. 214-221), demonstram a
negociação havida entre os réus Marcos Antonio, Douglas e Marcos Roberto, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
8
possível identificar DOUGLAS como fornecedor da droga retirada por Pâmela, e
MARCOS ROBERTO, responsável pela guarda e distribuição do produto, contando com o
auxílio de MARCOS ANTONIO que, mesmo preso, emitia as diretrizes do tráfico de
drogas.
Tocante ao item 2, no dia 17 de novembro de 2016, Rauan
Felipe Lema da Silva foi preso em flagrante na cidade de Jaú, trazendo consigo
aproximadamente 1,71g de cocaína e 3,14g de maconha. A interceptação telefônica registra
conversa logo após a prisão de Rauan, ocasião em que Vanessa Aparecida Gimenes liga
para DOUGLAS comentando sobre o ocorrido (17.11.2016 8h37), restando claro fosse
Rauan o responsável pela comercialização das drogas fornecidas por DOUGLAS. Há,
ainda, registro de diálogo havido entre DOUGLAS e MARCOS ANTONIO (17.11.2016
12h39). Conversam sobre a prisão de Rauan, da dívida deixada por ele e a forma de
possível pagamento. Ainda, MARCOS ANTONIO fala a DOUGLAS sobre a necessidade
de parar com a “biqueira” de Rauan e colocá-lo para vender droga em “outra quebrada”,
sugerindo “a casa do Nenem com três barracos”.
Em relação ao item 4 da denúncia (B.O. 614/2016), no dia 25
de novembro de 2016, policiais militares abordaram um veículo VW/Gol ocupado por três
pessoas, quais sejam, Janaina Zanotti, o motorista Aedio Pereira Sander e o passageiro
Isvaldo Norberto da Silva. Foram apreendidos 146,25g de cocaína, tendo Janaina assumido
o transporte da droga a ser entregue no município de Dois Córregos.
Há, em relação a este fato, inúmeros diálogos (fls. 235-261),
captados a partir do dia 22 de novembro de 2016, até o dia da abordagem mencionada.
Primeiro Janaina e MARCOS ANTONIO negociam 30g de drogas para ela comercializar
(22.11.2016 18h57 - fl. 235). Depois, Janaina avisa MARCOS ANTONIO que está indo
buscar a droga. Segue diálogo no qual MARCOS ANTONIO avisa DOUGLAS que
Janaina está tentando contato para pegar o entorpecente. DOUGLAS avisa MARCOS
ANTONIO que Janaina pode “encostar” (ir até o local combinado). Janaina e DOUGLAS
acertam os detalhes para a retirada da droga e a forma do fracionamento. DOUGLAS tenta
contato
com
EDUARDO,
este
responsável
pelo
armazenamento,
distribuição/comercialização do entorpecente de DOUGLAS, assim como MARCOS
ANTONIO. Em seguida Janaina avisa DOUGLAS que está a caminho e este a avisa por
SMS o contato de EDUARDO, que faria a entrega do entorpecente. JULIO CESAR, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
9
deixara a prisão recentemente, foi contatado para revender drogas, mas se esquivou,
alegando não tivesse recursos. MARCOS ANTONIO e DOUGLAS, então, planejam o
recrutamento de JULIO CESAR, e decidirem liberar a ele 100g de droga (25.11.2016
11h4 - fl. 240), incumbindo a Janaina a tarefa de levar o entorpecente, mediante o
pagamento de comissão de cinco gramas de cocaína. Janaina concordou e MARCOS
ANTONIO avisa JULIO CESAR e ainda confirma a viagem daquela (fl. 246). Janaina
pega a droga e segue para Dois Córregos, sendo tudo acompanhado por MARCOS
ANTONIO e JULIO CESAR.
Relativo ao item 5 da denúncia, apurou-se a aquisição, para
fins de tráfico, de 14,646 kg de maconha por DOUGLAS, MARCOS ANTONIO e
EDUARDO, em conluio com Telma Regina Caldeira e Francisco Adriano Lopes dos
Santos.
Assim, em diálogo havido entre MARCOS ANTONIO e um
comparsa, de nome “Bigode”, falam sobre a negociação de maconha “de boa qualidade”
(22.11.2016 18h9). Segue conversa entre MARCOS ANTONIO e DOUGLAS acerca da
aquisição da droga, detalhando a operação (22.11.2016 18h14). EDUARDO, por sua vez,
traça detalhes da quantidade de droga a ser adquirida e a responsabilidade sobre o
entorpecente (25.11.2016
16h32). DOUGLAS e MARCOS conversam sobre a
destinação, divisão, pagamento e comercialização da droga a ser recebida, decidindo sobre
a forma de retirada (27.11.2016 19h28). Os vários diálogos seguintes são entre André,
Francisco e Telma, estes responsáveis por buscar o entorpecente (28.11 e 29.11.2016). A
prisão de Telma e Francisco ao desembarcarem na rodoviária repercute na interceptação
telefônica, com registro de diálogos entre MARCOS ANTONIO acerca do ocorrido
(30.11.2016 13h50).
Sobre os fatos, Carolina Bravalhieri, agente da GAECO, veio
a juízo e relatou fora a responsável pela elaboração do relatório final do Procedimento de
Investigação, e descreveu sua análise dos fatos. Segundo afirmou, DOUGLAS era o
principal fornecedor de drogas e MARCOS ROBERTO era o “homem de confiança”,
inclusive como depositário dos entorpecentes. MARCOS ANTONIO, mesmo preso,
também comprava drogas de DOUGLAS, por meio de terceiras pessoas, estas mulheres,
com quem se relacionava por telefone. EDUARDO BARBOSA também era outra pessoa
de confiança de DOUGLAS para armazenagem de drogas e entregas, e MARCOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
10
ANTONIO encomendava drogas junto ao DOUGLAS e passava contatos de mulheres para
retirada e tratativas logísticas de entregas e negociatas.
Ainda, segundo a testemunha Carolina, houve apreensão de
drogas em decorrência da investigação, citando a prisão de Pâmela Prudêncio, flagrada
transportando drogas relacionadas com os fatos da denúncia. Sobre essa prisão e apreensão,
segundo a testemunha, DOUGLAS foi flagrado até mesmo comentando ao telefone. Ainda,
a pessoa de nome Rauan também foi preso com drogas, pela Polícia Civil, sendo
apreendidas maconha, cocaína e arma. Bruno Apolinário também foi mencionado nos
áudios durante as tratativas de compra e venda, com descrições físicas e do seu veículo
era conhecido por alemãozinho em decorrência de suas características físicas assim, foi
identificado e preso com drogas.
Sobre JULIO CESAR FERNANDES, a testemunha Carolina
alegou que ele havia acabado de sair da prisão e tinha dificuldades em retirar drogas, então
Janaína fazia isso por ele. Com Janaína, foi apreendido entorpecente, oportunidade em que
JULIO CESAR estava no mesmo veículo. Telma Regina Caldeira foi até São Paulo retirar
droga para DOUGLAS, sendo presa em flagrante em decorrência disso. Nos áudios,
DOUGLAS se referiu a ela como “irmã” e, inclusive, seu cadastro telefônico é o endereço
que Telma informou em sua prisão em flagrante. Ao que se apurou, até sua conta bancária
era utilizada por DOUGLAS para receber o dinheiro movimentado pelo tráfico. Telma fez
o transporte na ocasião e pelo que se recorda BARBOSA também estava envolvido.
Segundo confirmou a testemunha Carolina, em todas as
apreensões havia envolvimento da associação criminosa entre os réus. Tanto é assim que
DOUGLAS e MARCOS ROBERTO deixaram claro nos áudios interceptados a existência
de uma relação já antiga e estável vinculada ao exercício do tráfico de drogas, havendo
referência a outras negociações anteriores e então é perceptível que havia uma relação
anterior e não pontual naquele momento.
Indagada, Carolina confirmou as alcunhas “Bayern, Bayer de
Munique ou Baia”, esclarecendo que no episódio da Pamela, MARCOS ROBERTO já
estava identificado e na ocasião ele foi visto pessoalmente na companhia de Pamela. Além
disso, logo após a ocorrência, MARCOS interveio em ligação telefônica afirmando que a
polícia estaria próxima ao local de entrega das drogas.
Corroborando o relato da testemunha Carolina, o policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
11
militar Jovair França Júnior confirmou sua participação nas investigações. Em depoimento
claro e detalhado, indagado em relação ao item 1 da denúncia, relatou que MARCOS
ANTONIO, vulgo “Do Queijo”, tinha uma relação amorosa com Pamela Prudêncio Lopes
e uma das características deste acusado era aliciar mulheres para fazer o tráfico de drogas
em seu favor, assim como buscar drogas, para não levantar suspeita da polícia. Ele
negociou diretamente com DOUGLAS, que era foragido da polícia, e acertou para que
Pamela buscasse com BAYERN, o MARCOS ROBERTO. Assim, como DOUGLAS
estivesse foragido, eles utilizavam outras pessoas para movimentação do tráfico de drogas.
Nesse dia, Pamela foi de ônibus até o bairro e fez contato com MARCOS ROBERTO,
ocasião em que o depoente fez a vigilância in loco e abordaram Pâmela e, de fato, foi
surpreendida com cocaína, sendo então presa em flagrante.
Ainda, segundo a testemunha Jovair, acompanhou as
conversas captadas, sendo possível constatar o vínculo estável entre eles. Segundo
esclareceu, quem negociava as drogas era DOUGLAS e MARCOS ANTONIO, os dois
cabeças, depois acertavam para que os subordinados as retirassem. Assim, afirmou, essa
droga era de DOUGLAS, quem acertou foi MARCOS ANTONIO, que estava preso, quem
foi buscar foi a namorada dele, Pamela, que foi pegar do subordinado de DOUGLAS.
Acrescentou que houve outros fatos englobando os réus.
Indagado a esclarecer sobre os fatos relacionados ao item 1,
Jovair afirmou que “a interceptação telefônica é um procedimento sigiloso e por questões
de sigilo os policiais militares são orientados a falar que não é mediante o serviço de
inteligência que é feita a abordagem”. Confirma que a voz no diálogo do dia 10.11.2016
por volta de 20h25 é de MARCOS ROBERTO DE SOUZA, esclarecendo fosse ele
testemunha agente da inteligência, ouve as conversas e faz as transcrições.
Sobre o item 2 da denúncia, Jovair afirmou que Rauan era
outro subordinado de DOUGLAS e um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro
Maria Luisa 4, tendo a mesma função de “Baia”. A polícia civil cumpriu mandados de
busca na residência de Rauan, conhecido como “R”, e quando Rauan foi preso, houve
vários contatos entre DOUGLAS e a esposa de Rauan (oferecendo advogados, procurando
drogas que sobraram etc) e isso ficou claramente delineado na interceptação telefônica.
Confirmou que também houve conversa entre DOUGLAS e “DO QUEIJO” em relação a
Rauan, “falando que na casa do R não podia deixar nada, coisas assim”.
Quanto ao item 3, a testemunha Jovair afirmou que Bruno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
12
Apolinário dos Santos entrou em contato com DOUGLAS, pessoa que encabeçava o
tráfico de drogas, provavelmente por via de WhatsApp. Possivelmente ele (Bruno) repassa
as informações a BARBOSA, que passou a ser o “braço forte” após a prisão de Rauan,
oportunidade em que lhe foi determinado fizesse a entrega de drogas a “um branquinho”,
passando as características físicas, confirmando usassem o termo “alemãozinho”. Em
monitoramento de campo, todas as informações colhidas na interceptação foram
confirmadas in loco. Indagado, confirmou que com certeza havia vínculo estável entre os
envolvidos DOUGLAS e BARBOSA.
Sobre o item 4 da denúncia, a testemunha Jovair confirmou
que uma das características de MARCOS ANTONIO era aliciar mulheres para fazer o
“aviãozinho”, ou seja, vir buscar droga e abastecer as biqueiras dele e, como a namorada
dele havia sido presa, passou a ter contato com Janaina. Esta fez tentativa de buscar droga
em Jaú, mas a ação foi abortada, embora já houvesse sido separada 30g de cocaína para ela,
intermediado o fato por MARCOS ANTONIO. Sabendo que JULIO CESAR tinha
acabado de sair da cadeia, acertaram para que ele começasse a fazer a revenda da droga na
cidade de Dois Córregos, em favor de MARCOS ANTONIO. Tudo foi acertado para que,
junto a DOUGLAS, fossem retiradas 100g de cocaína para início das vendas em Dois
Córregos. Para tanto, Janaína foi incumbida de retirar o entorpecente, e receberia uma
porcentagem pelo serviço. Confirmou que a droga não chegou até JULIO “porque nós
prendemos antes a droga, mas a droga era pra ele”.
Ainda, segundo Jovair, Isvaldo foi chamado por Janaína para
retirar as drogas, utilizando um veículo Gol que foi alvo de acompanhamento físico.
Todavia, como Isvaldo não tinha habilitação, foi chamado outro rapaz para auxiliar. Jovair
contou que tudo foi acompanhado in loco e também pelas interceptações telefônicas, e,
após o carregamento das drogas, eles foram acompanhados pela polícia, oportunidade em
que se realizou a prisão e a apreensão relacionada.
Em relação ao item 5, Jovair relatou que a aquisição da droga
foi acertada na Capital, e quem buscaria seria um tal de “Buiú”. Então, foi acompanhado
pelo setor de inteligência o embarque da irmã de DOUGLAS (Telma Regina), porém
“Buiú” não embarcou, sabendo que desistiu, razão pela qual os réus o substituíram por
Francisco Adriano Lopes dos Santos, que somente embarcou na parte da manhã, tudo
acompanhado no local pela polícia. Nesse contexto, então, aguardaram o retorno de ambos
e, ouvindo os áudios das interceptações, concluíram que a droga estivesse sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
13
transportada no coletivo. Nesse contexto, ao desembarcarem na rodoviária, Francisco
Adriano e Telma foram abordados na posse das malas que traziam contendo
aproximadamente 15 kg de maconha, em 21 tabletes, sobrevindo a prisão em flagrante.
Questionado, Jovair esclareceu que a pessoa de vulgo “Perigoso” é aquela que negociou a
droga com MARCOS, mas que não foi localizado ou identificado.
Por fim, indagado sobre o item 6, a testemunha confirmou
que havia um vínculo estável entre os réus.
Por sua vez, as testemunhas de defesa Sidnei Galdino da
Silva e Leandro Luis Rodrigues nada esclareceram sobre os fatos, apenas tentaram
estabelecer os bons antecedentes do corréu MARCOS.
Os exames químico-toxicológicos confirmaram a natureza e
quantidade de drogas apreendidas (fls. 245-247 (item 1), 359-362 (item 2), 381-384
(item4) e 387-390 (item 5).
Insurge-se o Ministério Público contra a absolvição dos réus
DOUGLAS e EDUARDO, relativamente ao item 3 da denúncia. No entanto, a
materialidade do delito não restou seguramente comprovada. Assim porque, segundo
fundamentado na sentença, o laudo de fls. 370-373 menciona a apreensão de maconha,
enquanto no laudo complementar de fls. 374-377 consta tratar-se de cocaína, em sua forma
de crack. Todavia, nas fotografias constantes dos mencionados laudos, verifica-se tratar-se
de pó branco aparentando cocaína, conforme consta da denúncia.
Portanto, se a prova acusatória não é suficiente e segura para
garantir a certeza necessária à condenação, restou bem fundamentada a absolvição dos réus
DOUGLAS e EDUARDO.
Quanto ao mais, não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra pessoa, podem
prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria
absurdo que, somente pela função exercida, de encarregados de manutenção da
segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram.
Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes
administrativos. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
14
inocentes, escolhidos aleatoriamente, imputando-lhes os graves delitos, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão
para suspeita de conduta censurável dos policiais é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Soma-se a tudo isso, a degravação dos áudios captados
durante a interceptação telefônica, revelando o bem engendrado esquema para
comercialização e distribuição de drogas ilícitas, envolvendo os acusados, nos termos das
imputações postas na sentença condenatória, evidenciando, ademais, a estabilidade
necessária ao reconhecimento do delito de associação para o tráfico, chefiada pelo acusado
DOUGLAS e a divisão de tarefas, além da hierarquia no grupo, composto por MARCOS
ANTONIO, EDUARDO BARBOSA e MARCOS ROBERTO. Cabia a MARCOS
ROBERTO a armazenagem da droga em sua residência, a pedido de MARCOS
ANTONIO, sendo de responsabilidade deste as negociações, transporte e distribuição da
droga, contando com o auxílio de JULIO CESAR. EDUARDO era da confiança de
DOUGLAS e, também, cabia a ele as armazenagens e entregas.
A prova dos autos é, por conseguinte, livre de dúvidas e
a condenação pelos crimes era mesmo de rigor.
O cálculo das penas em relação aos corréus Douglas, Marcos
Antonio, Eduardo e Marcos Roberto não comportam reparos. Assim porque, a
quantidade da droga apreendida (mais de 15 kg de maconha item 5), poderia
levar à prática de milhares de delitos de uso próprio, envolvendo outras tantas
pessoas nessa atividade ilícita. Dessa forma, a possibilidade dessas
consequências, a indiferença da agente quanto a esse resultado, são fatores que
revelam a personalidade voltada à prática criminosa e avessa ao ordenamento
jurídico. Essas circunstâncias do fato podem motivar exasperação da pena-
base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, consoante feito na sentença,
obtendo-se 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-
multa para o tráfico, para os corréus Douglas, Marcos Antonio e Eduardo.
Depois, presente a agravante prevista no artigo 62, I, do CP e a reincidência
específica dos réus (Douglas fls. 844 e 846; Marcos Antonio fl. 905), bem
determinado o acréscimo em 1/3, somando 8 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e 888 dias-multa para o tráfico e 4 anos de reclusão e 933 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
15
pela associação. Para Eduardo, adequado o acréscimo em 1/6 para o tráfico, em
face da reincidência (fls. 895-900), somando 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão e 777 dias-multa e em 1/6 pela associação, somando 3 anos e 6 meses
de reclusão e 866 dias-multa.
Quanto aos demais delitos de tráfico praticados pelos
corréus Douglas, Marcos Antonio (itens 1, 2 e 4) e Eduardo (item 4), bem
determinado o acréscimo em 1/6, somando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa.
Presente a continuidade entre os delitos de tráfico de
drogas (art. 71 do CP), tomada a pena pelo crime mais grave (8 anos, 10 meses
e 20 dias de reclusão), majorada em 1⁄4 tendo em vista o número de infrações,
somam para os corréus Douglas e Marcos Antonio, 11 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão e 1.110 dias-multa. Com acréscimo em 1/6 para Eduardo, somam 9
anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa.
Em virtude do concurso material entre os delitos de
tráfico e associação, somadas as penas, restam definitivas em 16 anos, 5 meses
e 10 dias de reclusão e 2.310 dias-multa, para Douglas e Marcos Antonio; em
13 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão e 1.858 dias-multa, para Eduardo.
Para o corréu Marcos Roberto, mantido o acréscimo
em 1/6 para o crime de tráfico, bem determinado a fixação da base para o
crime de associação, em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Depois, em face
da reincidência (fl. 902), adequado o acréscimo em 1/6, somando 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão para o tráfico e 3 anos e 6 meses de reclusão para
o outro delito. Em face do concurso material entre os as infrações, somadas as
penas, restam definitivas em 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 1.496
dias-multa.
Em relação ao corréu Julio Cesar, verifica-se que a
base foi estabelecida acima do mínimo, sob o fundamento da quantidade e
natureza do entorpecente (131 gramas de cocaína), pelo envolvimento no item
4 da denúncia. Entretanto, a quantidade não é excessiva, como às vezes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006494-52.2017.8.26.0302 -Voto no
16
verifica, não justificando a exasperação da pena na primeira etapa. Embora o
“crack” seja reconhecido pelo elevado poder viciante, tal argumento não
justifica a majoração da pena na primeira fase, porquanto o legislador não
pretendeu discriminar a punição de acordo com a natureza da droga
apreendida. Ademais, é cediço que as mais variadas espécies de
estupefacientes podem trazer danos distintos, de acordo com a resistência de
cada usuário, pois há pessoas tão suscetíveis que quaisquer drogas, ainda as de
baixo poder viciante, levam ao vício. Portanto, incabível a majoração por tais
motivos. Assim, partindo-se do mínimo, bem determinado o acréscimo em 1/6
pela comprovada reincidência (fl. 860), restando as penas definitivas em 5
anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa.
O regime inicial fechado imposto a todos os réus está
adequado à reafirmação do direito violado.
Ante tais motivos, afastada a matéria preliminar,
nega-se provimento aos recursos do Ministério Público e dos corréus Douglas
de Oliveira Abreu, Marcos Antonio de Oliveira, Eduardo Barbosa da Silva e
Marcos Roberto de Souza, mantendo-se, em relação a eles, a respeitável
sentença recorrida. Dá-se provimento parcial ao recurso de Julio Cesar da
Silva Fernandes, para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Fica
mantida no mais a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator